Tribunal: TJBA
Processo: 8140910-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8140910-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUAN DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
HUGO LIMA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO INSCULPIDO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
LUAN DOS SANTOS DE SOUZA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
1
ª Vara

de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA
, Dr.

César Augusto Carvalho de Figueiredo
,

que, nos Autos
n
º
8140910-83.2024.8.05.0001

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia e condenou o réu a
0
1 ano e
0
8 meses de reclusão,
em regime aberto, posteriormente substituída por
pena
restritiva de direitos,
nos termos do art.44,CP
.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia
19
de
setembro
de 202
4 “
o acusado foi flagrado na localidade conhecida como Avenida 16 de agosto, no bairro de São Cristóvão, por volta das 17h20, quando trazia consigo certa quantidade de droga proscrita, cuja apresentação, variedade e forma de acondicionamento eram suficientes para caracterizar situação de tráfico. Durante patrulhamento em área conflagrada pelo tráfico de drogas, os policiais militares visualizaram cerca de 4 a 5 indivíduos que empreenderam fuga. Houve troca de tiros e perseguição, sendo o acusado alcançado em um charco, portando uma mochila contendo drogas em quantidade e apresentação características de tráfico: 54 pinos com cocaína, 92 porções de maconha e 17 pedras de crack, além de acessórios diversos”.

3. Nesse toar, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº
24394/2024
(autos nº n° 8138373-17.2024.805.0001)
, Laudo preliminar
nº 2024 00 LC 034508-01
, Laudo definitivo de drogas
nº
2024 00 LC 034508-02
pelo depoimento judicia
l
prestado pela testemunha,
SD PM
Tiago Santos Lima,

integrante da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva,
asseverando que possu
ía
apenas duas balas de maconha para uso pessoal e que não anda armado
. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, sendo imperiosa a condenação.

6.
N
ão basta a simples alegação de que o entorpecente seria destinado ao uso próprio do Apelante para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, não sendo incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na prática delitiva para sustentar seu vício.

7. Outrossim, a defesa do réu não produziu qualquer prova que demonstrasse sua condição única de usuário apta a configurar a desclassificação pretendida, de forma a desconstituir as alegações da acusação, o que, diante de acervo probatório autoriza a condenação.

8. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Armênia Cristina Santos.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8140910-83.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA,

tendo como apelante
Luan dos Santos de Souza
e como Apelado o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04